Tribunal: TJSP
Processo: 2211697-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou à executada providenciar o "habite-se" do imóvel. Insurgência. Obrigação que não constou do título executivo. Cumprimento de sentença extinto. Agravo provido.